Tribunal: CARF
Processo: 15586.720434/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720434/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.847 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
ZEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
GRIPO
ECONÔMICO DE FATO. INTERPOSTA PESSOA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório
quando a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por interpostas
pessoas evidenciando a formação de grupo econômico de fato, circunstância
esta comprovada pelo acervo fático-probatório.
EFEITO DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do próprio mês da
ocorrência do fato, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720434/2014-77
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida no Acórdão no
16-72.079, proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o Ato Declaratório de Exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/VIT/ES no 67/2014 (fls. 255), que excluiu a
contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
NACIONAL, a partir de 01/01/2011.
Em auditoria fiscal anteriormente realizada entre 2011 e 2012 (processo no
15586.720522/2012-15),
ficou
constatada
a
FORMAÇÃO
DE
GRUPO
EMPRESARIAL, incluindo o sujeito passivo ZEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA - EPP, liderada pela empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA,
com o objetivo de se beneficiar indevidamente do SIMPLES NACIONAL, instituído
pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006.
Naquela ocasião, a fiscalização apurou os seguintes fatos (fls. 96/181):
 Através de diligências externas e do cruzamento de informações obtidas nos
sistemas da Receita Federal, foram constatados indícios de FORMAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO, com SIMULAÇÃO por parte da empresa HOUSE
CONFECÇÕES LTDA, para diluir sua Receita Bruta, Movimentação
Financeira e Capital Social entre vários CNPJ (matriz), utilizando-se parentes,
empregados e demais pessoas, os quais figuram como interpostas pessoas das
empresas do citado grupo econômico.
 Foram selecionadas para fiscalização as seguintes pessoas jurídicas:

 O grupo de empresas DISTRIBUIDORA SÃO PAULO teve os seus quadros
societários formados por interpostas pessoas, se beneficiando indevidamente
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
NACIONAL, instituído pela Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006.
 O grupo de empresas DISTRIBUIDORA SÃO PAULO foi administrado por
EDIVALDO COMÉRIO, CPF 377.025.807-04, sua esposa JORGETE
COUTINHO COMÉRIO, CPF 717.854.777-49 e por seus filhos MAICKEL
COMÉRIO, CPF 104.989.207-04, MIRELA COMERIO, CPF 105.595.357-40
e MILENE COMERIO, CPF 105.595.397-38. A formação do grupo de
empresas teve como único objetivo diluir a Receita Bruta, Movimentação
Financeira e Capital Social da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA entre
vários CNPJ (matriz), utilizando-se parentes, empregados e demais pessoas,
que figuram como interpostas pessoas das referidas empresas, visando se
beneficiar do SIMPLES NACIONAL, fraudando assim a legislação tributária,
com a consequente sonegação do Imposto de Renda e das Contribuições
Federais devidas.
Foi procedida a exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
NACIONAL, com efeitos a partir de 01/07/2007, de todas as empresas componentes do
grupo empresarial DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, inclusive da ZEN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA (Ato Declaratório DRF/VIT no 42/2012).
A exclusão produziu efeitos apenas até 31/12/2010.
Na presente auditoria foi constatada situação similar ao verificado anteriormente, ou
seja, a utilização das mesmas interpostas pessoas no quadro societário. Também foi
verificado que EDIVALDO COMERIO tornou-se o único sócio da empresa ZEN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, em 09/12/2013, bem
como das outras empresas do referido grupo, conforme Alterações Sociais registradas
no início do ano de 2014 (fl. 89/93).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese o seguinte
(fls. 261/269):
a) O Termo de Exclusão apenas descreve que a impugnante tem seu quadro societário
formado por interposta pessoa. Tal pretensa descrição nada mais é que a transcrição da
norma prevista nos artigos legais citados no relatório, o que não significa que houve
perfeita descrição dos fatos.
b) Não basta o Auditor anotar a capitulação da infração e fazer a transcrição do artigo de
lei como se fosse a descrição do fato - a capitulação já atinge esse objetivo. Deve
especificar de maneira clara o procedimento que considerou impróprio, esclarecendo o
correto. In casu, o Sr. Auditor fez uso apenas da capitulação da infração para descrever
o fato, contrariando frontalmente a legislação e doutrina sobre o tema.
c) As informações colhidas pelo Auditor Fiscal no bojo do procedimento de fiscalização
ainda não concluído contra a Impugnante não podem ser tidas como a necessária
fundamentação para este termo de Exclusão, uma vez que sendo um ato acessório
praticado no bojo do processo de fiscalização, deve este ato conter a sua motivação
especifica e necessária para o exercício de defesa da Impugnante.
d) Assim, cerceou o direito constitucional de defesa da Impugnante, previsto no art. 5o,
inc. LV, da CF/88, pois, em virtude da subjetividade da descrição, omitiu possíveis
fatos que serviriam de análise na apresentação da presente defesa, dificultando a
compreensão da acusação.
e) Nada restou demonstrado nos autos como motivos para a exclusão do SIMPLES, na
medida em que sequer uma linha sobre isso no presente termo.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

f) É principio da norma de criação do SIMPLES que as empresas sejam orientadas antes
da lavratura de autos de infração, na forma estabelecida no artigo 55 da Lei
Complementar 123/2006, o que não ocorreu no caso dos autos.
g) Faz jus a Impugnante ao cancelamento da punição em tela, vez que patenteada, de
forma inexorável, a observância de todas as normas legais que regem a matéria posta
sob análise, requerendo assim seja provida a presente impugnação para reformar a
decisão que culminou a pena de exclusão à Impugnante do SIMPLES, mantendo a sua
adesão consoante os fundamentos expostos acima.
h) A retroatividade aplicada pela decisão ora impugnada não pode ser aceita, na medida
em que deve ser observada a ocorrência da presente causa de exclusão somente agora.
i) A redação do texto legal é bem clara no sentido de que os efeitos da exclusão se dá no
próprio mês em incorrida a exclusão, e não a hipótese de exclusão como quer crer a
decisão impugnada.
j) Os efeitos da exclusão não podem ser desde 01/01/2011 na medida em que a exclusão
somente se deu neste mês de Outubro de 2014, sendo assim somente a partir deste mês
que a esta poderá se operar.
k) Caso seja mantida a exclusão, requer seja fixado o marco da retroatividade como
sendo o mês de Outubro de 2014 como apontado nesta impugnação, por ser medida da
mais pura Justiça”.
A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar impugnação,
interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas admitidas em direito e
solicitar diligência ou perícia.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando a
sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Quando ocorrer constituição de empresas por interpostas pessoas, a exclusão produzirá
efeitos a partir do próprio mês em que incorrida, impedindo a opção pelo regime
diferenciado pelos próximos três anos-calendário seguintes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário aduzindo essencialmente
as mesmas razões, preliminares e de mérito, expostas na manifestação de inconformidade,
acrescendo argumentos na tentativa de descaracterização da formação de grupo econômico, nos
seguintes termos:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

“(...)
Define-se grupo econômico à luz da legislação trabalhista, portanto, quando uma ou
mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem
sob a direção, controle ou administração de outra (grupo econômico por subordinação).
Trata-se de grupo econômico de dominação, que pressupõe uma empresa principal ou
controladora e uma ou várias empresas controladas (subordinadas).
Todavia, para a configuração do grupo econômico, deve-se avaliar a existência, em
maior ou menor grau, de uma unidade diretiva comum, bem como prova consistente
desta existência. Portanto, essencial para a formação de grupo de empresas é que exista
uma coordenação interempresarial com objetivos comuns, uma unidade diretiva.
Assim, a direção unitária é o elemento essencial do grupo porque se inexistente, as
empresas estariam liberadas para cada uma seguir o seu caminho de acordo com as suas
determinações, aspecto que retiraria a integração empresarial necessária para que um
grupo possa ser considerado como tal.
A Justiça do Trabalho tem identificado grupos de empresas constituídos informalmente
a partir dos seguintes indícios:
(i)a direção e/ou administração das empresas pelosmesmos sócios e gerentes e o
controle de uma pela outra;
(ii)a origem comum do capital e do patrimônio das empresas;
(iii)a comunhão ou a conexão de negócios;
(iv)a utilização da mão de obra comum ou outrassituações que indiquem o
aproveitamento direto ou indireto por uma empresa damão de obra contratada por outra.
Ora, como temos visto, os requisitos do grupo para os efeitos da CLT não são
encontrados no caso dos autos.
Nesse sentido, trilham as decisões mais recentes da própria Justiça do Trabalho sobre o
tema: (...)
Como se observa da decisão acima, não basta meras conjecturas acerca da relação entre
as empresas para a formação do grupo econômico como no caso dos autos, devendo ser
demonstrada a unidade diretiva das mesmas o que está demonstrado não ter existido
entre as empresas relacionadas no ato declaratório.
Não obstante isso, nem mesmo o fato dos sócios das empresas relacionadas serem de
uma mesma família pode justificar, por si só, a formação do grupo econômico,
conforme exemplo do que restou decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a
Região sobre o tema : (...)
Como se observa da decisão acima, não basta para a caracterização do grupo
econômico, a identidade familiar dos sócios como alegado na decisão impugnada,
devendo para a validação do alegado grupo ser demonstrada a unidade diretiva das
empresas, o que não ocorreu na hipótese vertente.
No mesmo sentido, reiteradas decisões administrativas no âmbito da Receita Federal,
conforme a decisão abaixo proferida pela Delegacia da Receita Federal de Belo
Horizonte : (...)
Assim, não há sequer coincidência de endereços entre as empresas nem muito menos
administração centralizada necessário para a configuração do vínculo de grupo
pretendido, sendo assim insubsistente tal afirmação do auto de infração.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

Ademais, não custa lembrar que a característica mais importante para a
configuração do grupo econômico é a centralização das decisões, de forma que
todas as pessoas jurídicas sejam administradas e geridas por um órgão diretivo
único, o que não ocorre nos autos. (...)
Como se observa, para a caracterização do gruo de empresas, deve estar demonstrada de
forma inquestionável a existência de uma administração centralizada, o que não restou
demonstrado nos presentes autos.
O fato de serem familiares os sócios das empresas envolvidas, por si só, não faz nascer a
existência de um grupo econômico, uma vez que mesmo sendo formado por pessoas de
uma mesma família, restou demonstrado que cada uma das empresas é autônoma e
independente das demais, sendo cada um dos membros da família o gestor e
administrador de sua empresa.
Portanto, eminentes Julgadores, faz jus a Recorrente ao cancelamento da punição em
tela, vez que patenteada, de forma inexorável, a observância de todas as normas legais
que regem a matéria posta sob análise, requerendo assim seja provido o presente recurso
para reformar a decisão que manteve o ato que culminou na exclusão da Recorrente do
SIMPLES, mantendo a sua adesão consoante os fundamentos expostos acima”.
Por fim, a Recorrente pleiteou:
“(...) Face a todo o exposto, pelas razões de fato e direito aqui narradas, requer seja
conhecido e provido em todos os seus termos o presente recurso voluntário, reformando
a decisão recorrida para declarar nulo e ou insubsistente o auto de infração objeto dos
autos, declarando a improcedência do ato de exclusão em face da Recorrente na forma
da suscitação trazida neste recurso.
Requer, ainda, seja provido o presente recuso para reformar a decisão quanto a
retroatividade da exclusão lavrada, fixando o marco como sendo o de Outubro de 2014
em diante, conforme item específico deste recurso”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
Inicialmente, a Recorrente alega que o Ato de Exclusão é nulo por ter cerceado seu
direito constitucional de defesa, previsto no art. 5o, inc. LV, da CF/88, pois, em virtude da
subjetividade da descrição, teria omitido possíveis fatos que serviriam de análise na apresentação da
presente defesa, dificultando a compreensão da acusação, vez que a autoridade administrativa
“apenas da capitulação da infração para descrever o fato, contrariando frontalmente a legislação e
doutrina sobre o tema”.
Contudo, em consonância com a decisão de piso, considero não prosperar a
arguição da defesa, ante o evidente o liame entre os fatos identificados pela fiscalização e a
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

previsão legal em que se amparou a Administração para a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.
Da Representação para Fins de Exclusão do Simples Nacional (e-fls. 02-05) se
extrai a informação de que ficou constatada a formação de grupo econômico com o objetivo de
se beneficiar indevidamente do Simples Nacional. Nela estão detalhadamente descritos os
motivos e os fatos que determinaram a aplicação do inciso IV, do art. 29, e § 1o, da Lei
Complementar no 123/2006. Assim, referida Representação Fiscal, de 24/09/2014 (fls. 02/05), foi
expedido o Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 67/2014.
Portanto, não há se falar em nulidade do ADE como alegado pela Recorrente, pois
somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72, in verbis:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
“ Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.”
Destaca-se que o ADE contém todos os requisitos exigidos na legislação, não
tendo sido verificada qualquer incorreção nesse aspecto. O contribuinte está identificado e foi
devidamente cientificado, o fato foi descrito, foi apontado o enquadramento legal e os motivos
que fundamentaram exclusão.
Destarte, no presente caso, não verifico qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII. Também não ocorreu qualquer violação ao princípio do contraditório e da
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

ampla defesa insculpidos no artigo 5o, letra LV da Constituição Federal, posto que, no caso
vertente, a Recorrente teve ciência do ato declaratório, sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias
para a apresentação de manifestação de inconformidade e recurso à decisão de primeira instância
Ora, está claro que Recorrente, notoriamente, compreendeu os motivos de sua
exclusão do Simples Nacional e a autoridade fiscal cumpriu as exigências legais para a
expedição do ADE. As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
Assim, não há como consentir com a alegação da Recorrente de nulidade do ADE
seja por ausência de descrição dos fatos seja por ausência de motivação ou qualquer outro
motivo, pois, conforme amplamente demonstrado acima, a Recorrente possuía inequívoco
conhecimento de todos os fatos, motivos e provas que motivaram a expedição do ADE.
Logo, deve ser confirmado o acórdão de piso, cujos excertos seguem transcritos e
adotados como complemento às minhas razões de decidir:
“(...)
O Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 67/2014 foi motivado pela
Representação Fiscal lavrada em 24/09/2014 (fls. 02/05), que é a peça inicial do
presente processo.
Nela estão detalhadamente descritos os motivos e os fatos que determinaram a aplicação
do inciso IV, do art. 29, e § 1o, da Lei Complementar no 123/2006, que assim dispõem:
"Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes."
Na representação foi mencionado o processo administrativo no 15586.720522/2012-15,
cujos desdobramentos culminaram na exclusão objeto do presente processo.
A seguir reproduzimos parcialmente trecho da representação que deixa claro os motivos
do ADE no 67/2014:

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

O ato declaratório contém todos os requisitos exigidos na legislação, não havendo que
se falar em nulidade por falta de algum elemento essencial. O contribuinte está
identificado, o fato foi descrito, foi apontado o enquadramento legal e os motivos que
fundamentaram o indeferimento do pedido.
Neste procedimento foi constatada situação similar à descrita em auditoria anterior, não
havendo óbice nenhum para que novo procedimento seja realizado. Aliás, tal
procedimento, não só pode, como deve ser feito, sob pena de responsabilidade da
autoridade administrativa, em face do transcurso do prazo decadencial.
No Decreto no 70.235/1972 estão previstas apenas mais duas hipóteses de nulidade dos
atos processuais, entre os quais se incluem os despachos decisórios, quais sejam, a dos
incisos I e II, do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, com as alterações introduzidas pela
Lei no 8.748/93, in verbis: (...)
O princípio da ampla defesa e do contraditório está elencado no artigo 5o, letra LV da
Constituição Federal, que assim dispõe:
“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
A simples leitura do dispositivo constitucional demonstra, de pronto, que não ocorreu
qualquer violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa nele esculpidos, posto
que, no caso vertente, a recorrente teve ciência do ato declaratório, sendo-lhe concedido
o prazo de trinta dias para a apresentação de manifestação de inconformidade.
A instauração do contraditório está demonstrada, de modo inequívoco, tendo sido
assegurado à contribuinte o direito de apresentar as razões de fato e de direito que
militam a seu favor e produzir todas as provas admitidas no direito, para corroborar suas
alegações, requerendo, inclusive, a realização de diligências e perícias”.
Por conseguinte, qual afasto a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
MÉRITO
A discussão do mérito restringe-se ao fato de que a Recorrente foi excluída do
Simples Nacional em razão de ter sido constatado a formação de grupo econômico de fato ,
liderado pela pessoa jurídica HOUSE CONFECÇÕES LTDA – CNPJ 02.860.191/0001-97, com
o objetivo de se beneficiar indevidamente do SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei
Complementar n° 123 de 14.12.2006.
Destarte, de acordo com o constante dos autos, concluiu-se que a formação do
grupo de empresas teve como único objetivo diluir a Receita Bruta, Movimentação Financeira e
Capital Social da empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA entre vários CNPJ (matriz),
utilizando-se parentes, empregados e demais pessoas, que figuram como interpostas pessoas das
referidas empresas, visando se beneficiar indevidamente do Simples Nacional, mediante fraude à
legislação tributária, com a consequente sonegação do Imposto de Renda e das demais
Contribuições Federais devidas.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

Tanto em que em razão da exclusão do Simples Nacional, foi instaurado o
Processo 15586720.522/2012-15, em 17/12/2012, para cobrança das diferenças de contribuições
apuradas a titulo de IRPJ, PIS, CSLL e COFINS bem como as demais penalidades aplicadas.
Ademais, O Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 67/2014 foi motivado pela
Representação Fiscal lavrada em 24/09/2014 (e-fls. 02/05), que é a peça inicial do presente processo,
cujo trecho segue transcrito:
“O grupo de empresas “DISTRIBUIDORA SAO PAULO” teve os seus quadros
societários formados por interpostas pessoas (ex-empregados, amigos e parentes) se
beneficiando indevidamente do SIMPLES NACIONAL.
Ficou claro que o grupo foi administrado por EDIVALDO COMERIO, CPF
377.025.807-04, sua esposa JORGETE COUTINHO COMERIO CPF 717.854.777-49 e
por seus filhos MAICKEL COMERIO, CPF 104.989.207-04, MIRELA COMERIO,
CPF 105.595.357-40 E MILENE COMERIO, CPF 105.595.397-38, conforme item 1 do
Termo
de
Verificação
de
Infração
em anexo, constante do Processo
15586720.522/2012-15.
Com isso, as empresas do grupo, identificadas abaixo, usufruíram indevidamente da
tributação privilegiada do referido Regime Especial, fraudando, assim, os objetivos
sociais do referido Instituto Jurídico, com a conseqüente sonegação do Imposto de
Renda e seus reflexos:
(...)
06.954.305/0001-19 ZEN IND. E CONFECÇÕES DE COMERCIO LTDA
Os documentos reunidos pela auditoria anterior, realizada entre 2011 e 2012,
confirmaram todas as suspeitas levantadas, corroboradas pelas declarações de
EDIVALDO COMERIO em seus depoimentos nos dias 21/03/2012 e 14/09/2012, assim
como pelas declarações das interpostas pessoas envolvidas. Tais provas constam do
Processo 15586720.522/2012-15”.
Soma-se a isto, o fato de EDIVALDO COMERIO ter assumido como único sócio
da Recorrente ZEN INDUSTRIA E CONFECCOES DE COMERCIO LTDA - EPP em
07/01/2014, conforme Alterações Sociais registradas em Janeiro/2014. bem como das outras
empresas do referido grupo denominado Distribuidora São Paulo.
Em tempo, tudo está comprovado documentalmente. Nos termos do acórdão de
piso, a fiscalização trouxe aos autos os seguintes elementos de prova para embasar suas
conclusões (e-fls. 182/250):

Termo de Declaração de Edvaldo Comério, sócio-gerente da pessoa jurídica House
Confecções Ltda.

Termo de Declaração de Maickel Comério, um dos filhos de Edivaldo.

Termo de Declaração de Rivelino Elias Rafael, que exerceu a função de motorista da empresa
Zen Indústria e Comério de Confecções - única fábrica do grupo Distribuidora São Paulo - desde
2007.

Termo de Declaração de Aguinel Pereira da Silva, gerente da loja da empresa Maickel
Comério, e que trabalhou como gerente da empresa Gol Confecções.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77


Rafael Ribeiro Souza, analista de sistemas na empresa Mavix Security Solutions desde 2011.
É amigo da família e não recebeu qualquer quantia para participar do quadro societário das empresas
Nacional Confecções Ltda. e Uno Confecções Ltda.

Termo de Declaração de Thiago Ribeiro Sousa, que constou no quadro societário das
empresas Siena Confecções Ltda e X-Shox Confecções Ltda.

Termo de Declaração de Milene Comério, que trabalha no escritório da empresa House
Confecções Ltda., e é filha de Edivaldo Comério.

Termo de Declaração de Mirela Comério, que trabalha no grupo de empresas da
Distribuidora São Paulo, e é filha de Edivaldo Comério.

Termo de Declaração de Jorgete Coutinho Comério, que trabalha no grupo de empresas da
Distribuidora São Paulo, e é esposa de Edivaldo Comério.

Termo de Declaração de Silvano Carlos de Souza, que trabalhou no departamento financeiro
da empresa House Confecções Ltda. no período de 1/3/2005 a 1/10/2010, e constou do quadro
societário da empresa Parati Confecções Ltda.

Termo de Declaração de Maria Coutinho Ribeiro, professora aposentada e cunhada de
Edivaldo Comério. Constou do quadro societário das empresas Baunilha Confecções Ltda. Corolla
Confecções Ltda. e Sandero Confecções Ltda., mas nunca foi dona ou exerceu cargo de gerência.

Novo Termo de Declaração de Edvaldo Comério, sócio-gerente da pessoa jurídica House
Confecções Ltda., datado de 14/9/2012.

Termo de Declaração de Monica de Souza Machado, contadora que presta serviços para
empresas do grupo Distribuidora São Paulo.

Termo de Declaração de Josieli Maiolli, que presta serviços para empresas do grupo
Distribuidora São Paulo.

Termo de Declaração de Gilberto José do Carmo Batista, que prestou serviços para empresas
do grupo Distribuidora São Paulo, no período de outubro de 2005 a meados de 2008.

Termo de Declaração de Erikson Tesolini Viana, que trabalhou no Banco Real, agência 0874,
no período de novembro de 2007 a julho de 2009, e que analisou solicitações de empréstimo ao
grupo de empresas da Distribuidora São Paulo.

Termo de Declaração de Fabricio Borges Penhalves, que trabalhou na Caixa Econômica
Federal, agência 0168, no período 2006 a 2010, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo
de empresas da Distribuidora São Paulo.

Termo de Declaração de Joana Darc Valente B. Vasconcelos, que trabalhou no Banestes,
agência 183, no período de janeiro de 2008 a 2010, e que analisou solicitações de empréstimo ao
grupo de empresas da Distribuidora São Paulo.

Termo de Declaração de Valeria Feitosa dos Santos Ghidetti, no Banestes, agência 183, no
período de 2004 a 2009, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de empresas da
Distribuidora São Paulo.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77


Termo de Declaração de Wanderley Muniz de Oliveira, no Banestes, agência 183, no período
de 2007 a 2009, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de empresas da Distribuidora
São Paulo.

Termo de Declaração de Rosely Gomes Falcão Paulo, no Banestes, agência 183, no período
de 2007 a 2009, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de empresas da Distribuidora
São Paulo.

Termo de Declaração de Valter Denadai Junior, no Banestes, agência 183, no período de
2006 a 2008, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de empresas da Distribuidora São
Paulo.

Termo de Declaração de Lilian de Almeida Cassa, no Banestes, agência 183, no período de
2008 a 2010, e que analisou solicitações de empréstimo ao grupo de empresas da Distribuidora São
Paulo
Dessa maneira, foi procedida a exclusão do Simples Nacional, com a qual
concordo, com efeitos a partir de 01/07/2007, de todas as empresas componentes do grupo
econômico de fato, incluindo a Recorrente, em virtude das mesmas terem os seus quadros
societários formados por interpostas pessoas, de acordo com o disposto no inciso IV e § 1o do
art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
...
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
...
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.(grifo nosso)
Esta mesma Lei Complementar, no § 4o, do seu art. 3o, veda o benefício do
tratamento jurídico diferenciado em diversas situações, in verbis:
"§4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de
crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e
câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização
ou de previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade."
Diante de tais fatos e comprovações acerca da interposição de pessoas, situação
vedada para permanência da pessoa jurídica no Simples Nacional, não vejo embasamento para o
inconformismo da Recorrente e reforma do acórdão de piso, pois como bem nele constou: “a
interposição de pessoas fica configurada no momento em que membros da família e amigos, que
não exerciam qualquer função nas empresas do grupo, integravam seus quadros societários; ou
ainda, quando demonstrado que os familiares que trabalhavam nas empresas exerciam suas
funções sob o comando de Edivaldo Comério. Diante da vedação legal de Edivaldo Comério
figurar no quadro societário das empresas e se beneficiar do regime tributário simplificado,
interpostas pessoas é que se tornaram sócias das várias pessoas jurídicas integrantes do grupo
econômico”.
Outrossim, consoante conclusão do julgador de primeira instância, que tem minha
anuência, com os termos de declaração anexados pela fiscalização são convergentes e
demonstram a ocorrência dos seguintes fatos:
i)
há um controle centralizado da direção das empresas por Edivaldo
Comério;
ii)
várias pessoas que figuravam no quadro societário não exerciam qualquer
função de gerência nas empresas, e constaram do quadro social a pedido de Edivaldo Comério;
iii)
várias das empresas integrantes são administradas por membros da mesma
família e exercem atividades empresariais de um mesmo ramo - revenda de artigos de vestuário,
cama, mesa e banho;
iv)
os prestadores de serviços contábeis e os funcionários dos bancos em que
as empresas tinham conta bancária corroboram a afirmação de que havia um grupo econômica de
fato, controlado por Edivaldo Comério;
v)
existência de documentos comprobatórios da formação do grupo
econômico, tais como cópias de Propostas de Abertura de Contas, procurações, cheques,
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

contratos de empréstimos, contratos de locação, fitas de caixa que demonstram transferências de
recursos efetuadas entre as empresas do grupo etc.
Ademais, releva ressaltar que em razão da exclusão do Simples Nacional,
conforme, inclusive, já mencionado, foi lavrado o Processo no 15586720.522/2012-15, em
17/12/2012, apurando e cobrando as diferenças de contribuições apuradas a titulo de IRPJ, PIS,
CSLL e COFINS bem como as demais penalidades aplicadas. Ao Recurso Voluntário, interposto
nestes autos com reflexos no processo ora examinado, foi negado provimento em 10/04/2018,
cuja decisão restou assim ementada:
ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. Verificado que a
fiscalização cumpriu os requisitos formais e materiais estabelecidos pelas normas legais
de regência, especialmente quanto a descrição das irregularidades apuradas, não há que
se falar em nulidade da autuação, tampouco das exclusões do Simples.
SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFICIO RETROATIVA E AUTO DE INFRAÇÃO
CONCOMITANTE. Correta a exclusão retroativa do Simples Nacional de empresa que
não poderia optar por esses regimes de tributação beneficiada, em face de o montante
real de suas receitas exceder o limite legal e outras irregularidades, bem como das
empresas coligadas, em realidade filiais; correto também o concomitante lançamento de
oficio dos tributos devidos.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
REGISTROS
CONTÁBEIS
DA
EMPRESA.
PROCEDÊNCIA DO RMF EMITIDO. Verificada a omissão de receitas na própria
escrituração da empresa, no confronto com os valores informados à Receita Federal,
correta a exigência das diferenças de tributos devidos mediante lançamento de oficio, no
Regime de Tributação aplicável ao contribuinte, no caso, lucro presumido. Não há que
se falar em ilegalidade do RMF e seu uso, para subsidiar a constatação dos fatos
infracionais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL. São coobrigados
os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal e, comprovada a prática de ilícitos tributários por dirigentes de pessoas
jurídicas para evadir-se tributação, deve a responsabilidade tributária recair sobre
aqueles que se beneficiaram desses procedimentos, bem como sobre as empresas criadas
para esse fim.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Caracterizado o intuito de fraudar o Fisco,
mediante a fragmentação das receitas da empresa, correta a aplicação da multa no
percentual de 150%.JUROS DE MORA À TAXA SELIC. O crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, principal e multa de oficio, é acrescido de juros de
mora à taxa Selic, seja qual for o motivo determinante da falta, por expressa
determinação legal. (Acórdão no 1402-003.006, Relator: Marco Rogério Borges, Data:
10/04/2018)
Do voto condutor extrai-se:
“(...) No caso concreto, está nítido a aplicação do inc. IV do art. 29 da LC 123/2006,
dadas as circunstâncias envolvidas no caso de ter ocorrido a constituição de empresas
do grupo por interpostas pessoas.
(...) o todo exposto nos autos comprovou o evidente intuito de fraude na formação do
grupo econômico denominado Distribuidora São Paulo, gerida pelo Sr. Edivaldo
Comério e sua esposa e filhos.
Como consta no Termo de Verificação de Infração, na fl. 1362 e ss dos autos:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

Os fatos até aqui relatados revelam EDIVALDO COMÉRIO, principal gestor do
grupo econômico DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, juntamente com sua esposa
JORGETE COUTINHO COMÉRIO e seus filhos, MAICKEL COMÉRIO,
MILENE COMÉRIO e MIRELA COMÉRIO, montaram estrategicamente o
referido grupo com diversas pessoas jurídicas de mesmo objeto social e quadros
societários formados por interpostas pessoas com grau de parentesco ou
afinidade com EDIVALDO COMÉRIO. A constituição do referido grupo
econômico liderado pela empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA teve como
único intento pulverizar a Receita Bruta, Movimentação Financeira e Capital
Social da empresa líder para usufruir indevidamente tributação privilegiada do
regime tributário favorecido do SIMPLES NACIONAL, fraudando os objetivos
sociais do referido Instituto Jurídico, com a consequente sonegação do Imposto
de Renda e das Contribuições Federais devidas.
No Termo ainda explica várias situações para justificar a adoção da qualificação, quais
sejam:
 As empresas do grupo não tinham autonomia patrimonial e administrativa, sendo
totalmente centralizada no prédio da House Confecções Ltda;
 Os Srs. Edivaldo Comério, sua esposa e filhos tinham as funções de
administradores do referido grupo, e atuaram como procuradores, com amplos
poderes para todas as necessidades comerciais das empresas do grupo;
 A necessidade da formação do grupo econômico desta maneira não foi elidida e
nem justifica por outra forma comprovada, conforme investigação dos argumentos
apresentados no procedimento fiscal.
Há neste arcabouço probatório toda uma demonstração da intenção dolosa dos
administradores do grupo de burlar sua estrutura incorrendo nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/1964.
Nas palavras do v. acórdão recorrido:
Não resta dúvida de que a falsidade material deixa exposto o evidente intuito de
fraude, porém, o dolo elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do
tipo penal também está presente quando a consciência e a vontade do agente
para a prática da conduta (positiva ou omissiva) exsurgem de atos que tenham
por finalidade impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias materiais,
necessárias a sua mensuração.
Diante de tais circunstâncias, não se concebe que outra tenha sido a intenção do
sujeito passivo que não a de ocultar do fisco a ocorrência dos fatos geradores
da obrigação tributária principal, de modo a evitar seu pagamento, o que
evidencia o intuito de fraude e obriga à qualificação da penalidade.
Além do mais, além do exclusão do Simples, pela formação artificial de várias
empresas, há omissão de valores na revenda de mercadorias e prestação de serviços,
conforme especificados nos autos de infração.
Tudo isto posto, e nos fundamentos bem amplos apresentados no v. acórdão recorrido,
NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário quanto a este item.
Quanto a alegação da inexistência dos requisitos legais para a responsabilização
solidária das recorrentes, e esta caberia apenas ao Sr. Edivaldo Comério
Alegam as recorrentes que o auto de infração fez incluir como responsáveis solidários
as recorrentes que não participam da gestão das empresas, mas atuaram como meros
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

partícipes equiparados a funcionários. O Sr. Edivaldo Comério é que centralizava toda a
gestão das empresas, e isso ficou provado na autuação fiscal.
Compulsando os autos, se sobressai que os sócios que constavam do contrato social das
empresas do grupo econômico são realmente pessoas interpostas, à exceção das pessoas
familiares do Sr. Edivaldo Comério.
As pessoas físicas do Sr. Edivaldo Comério, que na peça recursal assume toda a
responsabilidade pela gestão, da Sra. Jorgete Coutinho Coméria, sua esposa, e seus
filhos, Sr. Maickel Comério, Milene Comério e Mirela Comério tem papel de destaque,
até pelos laços familiares.
Cabe destacar que, em declaração do próprio Sr. Edivaldo, no transcorrer do
procedimento fiscal, conforme citado no TVF no item "4", afirma que sua esposa e
filhos administram o grupo de empresa. Os demais sócios, a exceção da esposa e
filhas, entraram nas empresas somente para compor o quadro societário.
Conforme TVF, em vários pontos, e de forma sucinta, sua esposa, Sra. Jorgete, e seus
filhos, aparecem em contratos de locação como fiadora, em conjunto com seu marido.
Também assinaram a abertura de algumas contas correntes, e tinham procurações de
algumas empresas. Assinaram alguns cheques de empresas do grupo, bem como foram
avalistas de empréstimos bancários.
Ou seja, os fatos trazidos aos autos pela autoridade não vão ao encontro do alegado
pelas recorrentes que apenas o Sr. Edivaldo gerenciava tudo. Havia, nitidamente, a
participação das pessoas do seu grupo familiar no gerenciamento do grupo de
empresas, e não de forma de interposta pessoa, e sim, ativamente.
A mera alegação do mesmo na sua peça recursal, algo que não foi feito na sua peça
impugnatória, da sua responsabilidade única parece ter o efeito de exonerar a
responsabilidade de seus familiares.
Contudo, não basta alegar. Precisaria, de alguma forma, demonstrar isso, o que não foi
feito pela parte recorrente, ao contrário do que foi demonstrado pela autoridade fiscal.
Assim, entendo que oportuno a responsabilização de todas pessoas físicas e jurídicas
conforme o Termo de Verificação da Infração, aplicando-se os arts. 124, I e 135, III do
CTN. (...)
No caso concreto, está nítido a aplicação do inc. IV do art. 29 da LC 123/2006,
dadas as circunstâncias envolvidas no caso de ter ocorrido a constituição de
empresas do grupo por interpostas pessoas. (...)
Conclusão:
Nos termos do voto acima, REJEITAR as preliminares suscitadas, e no mérito, NEGAR
PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso voluntário da recorrente e dos sujeitos passivos
solidários”. (Negritou-se)”
Destaque-se
em
consulta,
na
data
de
02/02/2022,
ao
sitio
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html,
constatou-se que, inclusive, o mencionado Processo no 15586720.522/2012-15 já foi. Inclusive,
encaminhado para Procuradoria da Fazenda Nacional em 23/11/2018.
Importante trazer à baila, inda, sobre a formação de grupo econômico, o Parecer
Normativo Cosit/RFB, no 04, de 10 de dezembro de 2018, esclarece:

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

Grupo econômico irregular
20. O primeiro questionamento da consulta interna que ensejou o presente Parecer
Normativo foi: "o art. 124, do CTN, admite a responsabilização solidária por débitos
tributários entre componentes do mesmo grupo econômico quando restar comprovada a
existência de liame inequívoco entre as atividades desempenhadas por seus integrantes
mediante comprovação de confusão patrimonial ou de outro ato ilícito contrário às
regras societárias?".
20.1. Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a responsabilização
solidária é para o que se denominou "grupo econômico", especificamente quando há
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única. [...]
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia patrimonial
e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas pessoas jurídicas é
fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas é única. O que se
verifica nesta hipótese é a existência de um grupo econômico irregular, terminologia a
ser utilizada no presente Parecer Normativo. [...]
Nesta senda, o conjunto fático-probatório formado nestes autos, combinado com
coligido no processo no 15586.720522/2012-15, demonstra a configuração de abuso de personalidade
jurídica, sendo que restou claramente demonstrada a confusão patrimonial entre as empresa, com o
único objetivo de alcançar a diminuição indevida da carga tributária, com desrespeito às vedações da
Lei Complementar no 123/2003.
Assim, diversamente do entendimento da Recorrente que não demonstrou nos
autos quaisquer fatos ou provas que indicassem e comprovasse o contrário, restou, pois,
evidenciada a existência de grupo econômico de fato e da interposição de pessoas, sendo legítima a
exclusão com base no inciso IV, do art. 29, e § 1o, da LC no 123/2006, ante à subsunção do fato à
norma que tem como consequência a exclusão do Simples Nacional pela confirmação de que sua
constituição ocorreu, repise-se, por interpostas pessoas.
Por fim, quanto aos efeitos, entendo que a legislação foi aplicada corretamente ao
presente caso, não havendo que se falar em equívoco na interpretação do texto legal, devendo
prevalecer a decisão recorrida, n os seguintes termos:
(...) O primeiro ato declaratório (ADE no 42/2012) produziu efeitos a partir de
01/07/2007.
Nos termos do § 1o, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006, o contribuinte
excluído com base no inciso IV, fica impedido de optar pelo regime diferenciado nos
três anos-calendário seguintes. Logo, seus efeitos terminaram em 31/12/2010.
Por isso a necessidade de emissão deste novo ato declaratório, visto que foi apurada
situação similar no período de 2009 a 2011”.
A legislação foi aplicada corretamente ao presente caso, não havendo que se falar em
equívoco na interpretação do texto legal.
Portanto, nos termos da legislação de regência, quando ocorrer constituição de
empresas por interpostas pessoas, como no caso em voga, a exclusão produzirá efeitos a partir do
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720434/2014-77

próprio mês em que incorrida, impedindo a opção pelo regime diferenciado pelos próximos três
anos-calendário seguintes, mais especificamente, nestes autos, a partir de 01/01/2011.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital